Tribunal: TJDFT
Processo: 0702362-88.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-15
Data de publicação: 2025-05-29

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PESQUISA DE ATIVOS FINANCEIROS DO DEVEDOR. SISTEMAS INFORMATIZADOS. PREVJUD E INFOSEG. RENOVAÇÃO DO PEDIDO. CURTO LAPSO TEMPORAL DESDE AS ÚLTIMAS PESQUISAS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO MANTIDA.
I. Caso em exame.
1. Agravo de instrumento visando a reforma da decisão que indeferiu o pedido de realização de pesquisa de bens formulado pelo credor.
II. Questão em discussão.
2. A questão posta em discussão consiste em examinar a possibilidade de reiteração de pesquisa nos sistemas informatizados disponíveis ao Juízo.
III. Razões de decidir.
3. O art. 854 do Código de Processo Civil que regulamenta a penhora de ativos financeiros não limita a quantidade de vezes que o exequente pode requerer a indisponibilidade de ativos financeiros.
3.1. Não há qualquer disposição legal que imponha critério temporal objetivo entre uma requisição e outra, ou mesmo limitação em relação à quantidade de requisições a serem feitas, merecendo ser levada em conta no caso concreto a viabilidade de se proceder a novas tentativas de pesquisa de bens, objetivando conferir efetividade à prestação jurisdicional.
3.2. O período mínimo de 1 (um) ano para que seja renovada a diligência decorre de interpretação sistemática, baseando-se no lapso temporal que antecede o termo inicial da prescrição intercorrente (CPC, art. 921, § 4o), fato esse que não gera prejuízo ao credor e visa estabelecer um critério racional, apto a gerar expectativas prévias e estabilidade decisória (Acórdão n. 1363833, 07152762920218070000, Relator: ALVARO CIARLINI, 3a Turma Cível).
3.3. Nos autos em análise, constatou-se que a última pesquisa de ativos financeiros no sistema SNIPER ocorreu há dois dias e trouxe a informação a respeito da existência de vínculos empregatícios e/ou empresariais pelos devedores, situação que satisfaz o pedido demandado no presente agravo de instrumento para a pesquisa nos sistemas PREVJUD e INFOSEG. Decisão mantida.
IV. Dispositivo e tese.
4. Agravo de Instrumento conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: “É devida a reiteração do pedido de pesquisa de bens para penhora de ativos financeiros do executado por meio dos sistemas conveniados a este Tribunal de Justiça, quando o requerimento seja formulado após decurso do lapso temporal de um ano, dentro do qual possa ter ocorrido alteração na situação patrimonial do devedor.”.

Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão n. 1363833, Relator: ALVARO CIARLINI, 3a Turma Cível, Data de Julgamento: 10/08/2021; Acórdão 1682284, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU, Relator Designado: Roberto Freitas Filho 3a Turma Cível, data de julgamento: 23/3/2023, publicado no DJE: 14/4/2023.